Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000063-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário, levante-se a suspensão anotada quanto ao tema 22. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020 17:22:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador